Tribunal: TJPA
Processo: 0001769-84.2016.8.14.0109
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-11-13

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES E APTAS. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. ASSOCIAÇÃO E DEDICAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS COMPROVADAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1 ? Não há que se falar em absolvição quando resta inconteste nos autos que o recorrente não só aderiu à empreitada criminosa como mantinha verdadeira associação voltada ao tráfico de drogas. Os réus agiam de forma bem definida e coordenada, sendo o recorrente responsável pelo transporte da droga, havendo, portanto, prova robusta tanto da traficância como da associação para o tráfico.2 ? Mantida a condenação do apelante pelo crime de associação para o tráfico de entorpecentes, é incabível a aplicação do redutor, por ausência de preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, tendo em vista a exigência de demonstração da estabilidade e permanência no narcotráfico para a configuração do referido delito. Precedentes do STJ.3 ? Embora se reconheça a possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos nos delitos de tráfico de drogas, resta incabível sua aplicação no caso concreto, de vez que não preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, especialmente no que se refere ao quantum definitivo da pena.4 ? RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0001769-84.2016.8.14.0109
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE GARRAFÃO DO NORTE (VARA ÚNICA)
APELANTE: LUIS SANTANA SILVA
ADVOGADO: CEZAR AUGUSTO REIS TRINDADE
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DES. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES E APTAS. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. ASSOCIAÇÃO E DEDICAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS COMPROVADAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1 - Não há que se falar em absolvição quando resta inconteste nos autos que o recorrente não só aderiu à empreitada criminosa como mantinha verdadeira associação voltada ao tráfico de drogas. Os réus agiam de forma bem definida e coordenada, sendo o recorrente responsável pelo transporte da droga, havendo, portanto, prova robusta tanto da traficância como da associação para o tráfico.
2 - Mantida a condenação do apelante pelo crime de associação para o tráfico de entorpecentes, é incabível a aplicação do redutor, por ausência de preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, tendo em vista a exigência de demonstração da estabilidade e permanência no narcotráfico para a configuração do referido delito. Precedentes do STJ.
3 - Embora se reconheça a possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos nos delitos de tráfico de drogas, resta incabível sua aplicação no caso concreto, de vez que não preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, especialmente no que se refere ao quantum definitivo da pena.
4 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 28ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias 27 do mês de outubro a 05 do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
LUIS SANTANA SILVA
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte, que o condenou nos seguintes termos:

- Pelo crime do
art. 33 da Lei de Drogas
à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa; e pelo crime do
art. 35 da mesma Lei
à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa. Aplicada a regra do concurso material, restou a pena de
09 (nove) anos de reclusão e 1300 (um mil e trezentos)
dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época do fato, a ser cumprida em regime inicial
fechado.

Consta da sentença que:
(...) Segundo a peça delatória, no dia 23/03/2016, por volta de 23:00hs, os acusados LUÍS SANTANA, BILLYGRAN e MARIA DE FÁTIMA foram flagrados por policiais civis quando passavam pelo ramal da localidade de Água Preta, no município de Nova Esperança do Piriá, transportando no interior do veículo FIAT PALIO ELX FLEX, cor azul, ano 2005, de placa JUP 4478, a quantidade de 60 (sessenta) tabletes, correspondente a 60 (sessenta) quilogramas de maconha, sendo os acusados presos em flagrante e encaminhados para Delegacia de Nova Esperança do Piriá. (...)¿

Após regular instrução, o juízo
a quo
condenou o réu na forma antes deduzida (sentença às fls. 137/143).

Inconformada, a defesa do réu interpôs o apelo (fls. 145/153), onde pede:
1) a sua absolvição em decorrência de insuficiência de provas;
2) que seja aplicada a benesse do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06
3) que, caso seja diminuída a pena, a reprimenda corporal seja substituída por penas restritivas de direitos.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo não provimento do recurso (fls. 169/175).

O Procurador de Justiça Sergio Tibúrcio dos Santos Silva manifestou-se pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, apenas para que o réu seja absolvido do delito previsto no art. 35 da Lei de Drogas (fls. 180/185).

É o relatório, que encaminhei à revisão em 04/11/2020.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço os recursos.
1 - Do pleito absolutório:

A defesa alega insuficiência de provas de autoria dos delitos.

Não prosperam seus argumentos.

Conforme apontado pelo juízo, no
decisum
guerreado, os réus foram presos em flagrante quando transportavam considerável quantidade de maconha (60kg).

A materialidade do delito resta assente no Laudo Toxicológico Definitivo de fls. 16/17, o qual comprova que o tablete analisado se tratava de maconha prensada, e na sacola apreendida estavam armazenadas erva com sementes de maconha pesando 3,400g (três gramas e quatrocentos miligramas) e sementes de maconha pesando 103,545 (cento e três gramas, quinhentos e quarenta e cinco miligramas).

No que se refere à autoria delitiva, consta dos autos que, ao ser Interrogado na fase inquisitorial, o acusado BILLYGRAN afirmou que no dia 19/03/2016 foi contratado por um indivíduo que trabalha na cidade de Bragança chamado RAIMUNDO NONATO para pegar cinquenta quilos de maconha na localidade de São Francisco, zona rural de Nova Esperança do Piriá, e receberia a quantia de três mil reais pelo serviço. Afirmou que o RAIMUNDO NONATO contratou um táxi para levá-lo até o local onde a droga estava, sendo o veículo conduzido por LUÍS SANTANA. Alegou que no veículo estava também MARIA BENEDITA que era companheira de LUÍS SANTANA (termo de fls. 24/25).

Por sua vez, o réu LUÍS SANTANA, ora recorrente, declarou perante a autoridade policial que trabalha como mototaxista, bem como faz frete em seu carro, afirmando que no dia 23/03/2016 estava em seu ponto de trabalho quando BILLYGRAN chegou ao local perguntando quem era LUÍS SANTANA, mas não sabe quem o indicou para BILLYGRAN. Alegou que inicialmente não sabia que iria transportar maconha, mas resolver realizar o transporte após tomar conhecimento da droga, afirmando ainda que MARIA BENEDITA seria sua amante (termo de fls. 32/33).

Já a acusada MARIA BENEDITA, informou para autoridade policial que namora há três anos com LUÍS SANTANA e sempre o acompanha quando faz frete, alegando que não conhecia BILLYGRAN e nem sabia que ele iria pegar maconha. Afirmou não ter certeza se LUÍS SANTANA sabia que a carga que levaria seria maconha (termo de fls. 40/41).

Já em juízo (conforme mídia de fl. 69), o acusado BILLYGRAN MONTEIRO ALMEIDA confessou que foi contratado por um senhor chamado RAIMUNDO para buscar a droga na zona rural do Município de Nova Esperança do Piriá e pelo serviço iria receber o valor de mil reais. Informou que não conhecia nenhum dos outros três acusados e foi encontrar com LUÍS SANTANA em Bragança e seguiram em seu veículo para pegar a droga. Confirmou que apesar de LUÍS SANTANA ter conhecimento de que iriam transportar droga e ter sido contratado por RAIMUNDO, sua amante MARIA BENEDITA desconhecia o objetivo da viagem e só soube que se tratava de substância entorpecente quando viu a droga colocada no carro. Afirmou ainda que é usuário de drogas e essa foi a primeira vez que fez esse tipo de serviço (Termo de fls. 65/66).

O réu LUÍS SANTANA em depoimento perante este Juízo informou que BILLYGRAN o procurou para contratar um frete para o município de Nova Esperança do Piriá. Alegou que não conhecia MARIA BENEDITA e esta estava em uma parada de ônibus e pediu carona para Capanema, mas no meio do caminho resolveu convidá-la para seguir até Nova Esperança do Piriá. Afirmou que deixou BILLYGRAN em um local e ficou esperando o retorno, e quando este trouxe algumas sacolas que colocou no veículo, afirmando finalmente que não sabia que se tratava de maconha (Termo de fls. 65/66).

A acusada MARIA BENEDITA informou que era amante de LUÍS SANTANA e sempre o acompanhava nas viagens que fazia realizando fretes, e no dia dos fatos ficou aguardando no trevo de Bragança para seguir com LUÍS SANTANA. Alegou que não conhecia o acusado BILLYGRAN, o qual já estava no carro e era quem dava as coordenadas para LUÍS SANTANA seguir até o local no qual BILLYGRAN desceu ealgum tempo depois retornou com três sacos, tendo os colocado no porta-malas do veículo. Informou que percebeu que havia droga no carro, mas não comentou nada por medo, afirmando ainda que LUÍS SANTANA somente teve conhecimento da droga quando foram abordados pelos policiais (Termo de fls. 65/66).

A testemunha EDUARDO RODRIGUES, investigador da polícia civil, este afirmou que o local de onde os acusados estavam vindo (Água Preta) é conhecido por existir plantações de maconha e por isso foi feita a abordagem policial. Afirmou que parte da maconha estava dentro do carro e outra parte no porta-malas do veículo, tendo LUÍS SANTANA, o qual dirigia o veículo, tentado despistar os policiais afirmando que estaria transportando uma pessoa doente. Declarou que BILLYGRAN confessou que era estava levando a maconha como encomenda e MARIA BENEDITA e LUÍS SANTANA informaram que não sabiam da droga. Informou, finalmente, que retornaram ao local com MARIA BENEDITA e esta ainda informou erroneamente o local onde teriam pegado a droga.

O outro policial ouvido como testemunha, RICARDO BALBI, investigador da polícia civil, confirmou ao Juízo as declarações do outro policial, acima transcritas.

Conforme bem pontuado na sentença vergastada, o recorrente
tinha pleno conhecimento de que a viagem para o município de Nova Esperança do Piriá se destinava ao transporte de droga. Com efeito, não seria razoável aceitar que o acusado LUÍS aceitasse um frete no período noturno, visando buscar uma encomenda na zona rural, em local conhecido como produtor de maconha. Com efeito, se o réu não tivesse em comunhão de desígnios com o acusado BILLYGRAN, ao perceber a natureza da encomenda que foi posta no seu veículo, poderia de pronto se recusar a realizar o transporte de tal carga.

Ademais, percebe-se a contradição nos depoimentos do recorrente, na tentativa de se desvencilhar da acusação, chegando a afirmar que sequer conhecia a Sra. Maria Benedita, declaradamente sua amante, que restou absolvida pelo juízo.

Assim, entendo que, de todo o conjunto probatório acostado aos autos, é inconteste que o recorrente não só aderiu à empreitada criminosa como mantinha verdadeira associação voltada ao tráfico de drogas.

Restou claro nos autos que os réus agiam de forma bem definida e coordenada, sendo o recorrente responsável pelo transporte da droga.

Há, portanto, prova robusta tanto da traficância como da associação para o tráfico, não havendo que se falar em absolvição, sendo importante salientar a relevância dos testemunhos dos policiais, responsáveis pela apreensão da droga.

A respeito dos testemunhos dos policiais como meio de prova, leia-se:
¿(...) 3. De acordo com o entendimento desta Corte, "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 22/05/2013). (...)¿ (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 1011751/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10/05/2017)
¿(...) O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso. (...)¿ (STJ, Sexta Turma, HC 165561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 15/02/2016)

Assim, com forte amparo no conjunto probatório reunido no caderno processual, entendo que não restam dúvidas acerca da materialidade e autoria delitivas imputadas ao recorrente, mostrando-se irreparável a decisão objurgada, a qual se sustenta por seus próprios e judiciosos fundamentos, não havendo que se falar em absolvição.
2 - Da redução do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06:

A defesa pede que seja aplicada a benesse do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06.

Tenho que, mais uma vez, a decisão não merece reparos.

Ora, restou evidente nos autos que o réu e seus comparsas dedicam-se à atividade criminosa, mantendo associação para esse fim, tendo sido apreendida grande quantidade de drogas em seu poder, restando inaplicável o benefício reclamado.

Nesse sentido:
¿(...) V- Na hipótese, mantida a condenação do acusado pelo crime de associação para o tráfico de entorpecentes, é incabível a aplicação do redutor por ausência de preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, tendo em vista a exigência de demonstração da estabilidade e permanência no narcotráfico para a configuração do referido delito. (...)¿ (STJ, Quinta Turma, HC 501038/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 21/06/2019)
¿(...) III - O eg. Tribunal de origem concluiu pela suficiência da prova da materialidade e autoria do crime de associação para o tráfico. Modificar esta conclusão para absolver a paciente demandaria, impreterivelmente, o amplo revolvimento do acervo fático probatório dos autos, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus.
IV - Mantida a condenação pelo delito de associação para o tráfico, fica obstada a aplicação da causa de redução de pena estabelecida no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. (...)¿ (STJ, Quinta Turma, HC 445838 / SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 20/06/2018)
3) Da substituição da pena:

Sem a necessidade de maiores delongas, tem-se que, mantidas as penas impostas ao apelante, totalizando 09 (nove) anos de reclusão, embora se reconheça a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos aos delitos de tráfico de drogas, resta incabível sua aplicação no caso concreto, de vez que não preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, especialmente no que se refere ao quantum definitivo da pena.
4 - Disposição final:

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 05 de novembro de 2020.
Des. RONALDO MARQUES VALLE
Relator